Tribunal: TJPA
Processo: 0801354-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801354-64.2022.8.14.0301

APELANTE: ADONIAS GOMES DA SILVA OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, ADONIAS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Civil e Administrativo. Apelações em Indenizatória por Danos Morais e Materiais. Prisão Ilegal. Extinção da punibilidade. Não recolhimento de mandado frente à prescrição do crime. Dever de indenizar configurado. Pedidos de majoração e de redução do quantum. Rejeitados. Apelo do Autor desprovido. Adequação de honorários. Apelo do Estado parcialmente provido.

I. Caso em exame

1 - Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra o Estado do Pará, buscando reparação no importe de R$500.000,00 e R$12.000,00, respectivamente.

II. Questão em discussão

2 - A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos da responsabilidade civil, para a condenação do Estado do Pará por danos morais decorrentes de alegada prisão ilegal.

III. Razões de decidir

3. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de Ente Estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

4. Consta nos autos que, passados quase 25 anos desde a prisão em flagrante, em 06 de agosto de 2020, o autor foi surpreendido e preso em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, somente conseguindo a liberdade 06 meses depois, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em 10 de fevereiro de 2021.

5. Não há como afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelos danos ocasionados ao Autor, restando demonstrada a ilegalidade da prisão, lastreada em sentença proferida quando já prescrita a pretensão punitiva da Administração.

6. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta em que o autor deu causa ao processo criminal, em razão de crime de roubo cometido quando ainda jovem, sopesando o tempo considerável de duração da prisão ilegal, que perdurou por quase 06 meses, reputo como adequado o valor arbitrado pelo Juízo a quo de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

7. O Ente Estadual foi vencedor em relação ao pedido de danos materiais no importe de R$12.000,00, julgado improcedente por ocasião da sentença, dessa forma, deve o Autor arcar com os honorários advocatícios na parte em que foi sucumbente, estando suspensa a cobrança em razão de ser o beneficiário de justiça gratuita.

8. Entretanto, em que pese o reconhecimento da procedência dos danos morais em valor significativamente mais baixo (de R$500.000,00 para R$40.000,00), o Ente Estadual deve arcar com os ônus processuais da indenização na sua integralidade, pois por força do enunciado da Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”.

IV. Dispositivo e tese

9 - Apelação do Autor conhecida e desprovida, e Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida, apenas para a adequação dos honorários advocatícios.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; e

- artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
:

- (TJ-PA - APL: 00010526720098140049 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/07/2017);

- (TJ-MT 10160280320208110015 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2022); e

- Súmula 326 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR e, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0801354-64.2022.8.14.0301) interpostas por ADONIAS GOMES DA SILVA OLIVEIRA e pelo ESTADO DO PARÁ, diante de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo 1º apelante, por danos decorrentes de suposta prisão ilegal.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 17708228):

Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante à inicial, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia total equivalente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à parte Autora, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar do evento danoso (RE 870.947, Resp. 1.495.146- MG e Súmula 362 do STJ).

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência parcial, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar a parte Autora em honorários advocatícios, em virtude da sucumbência parcial, devido ao art. 86, parágrafo único do CPC: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Em suas razões de apelação (id. 17708231), o autor reitera os termos da petição inicial, afirmando que foi preso ilegalmente, pois a pretensão punitiva estava prescrita, já ultrapassados mais de 25 anos desde sua prisão em flagrante, pelo crime de roubo.

Sustenta que ficou preso arbitrariamente por cerca de 06 meses, até que, em 10 de fevereiro de 2021, a Magistrada da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá exarou decisão reconhecendo a prescrição e declarando extinta a punibilidade, tendo o autor sido posto em liberdade após indevidos 188 dias no cárcere.

Defende que sofreu tremendo abalo psicológico pela falha do Poder Público, por essa razão requer a majoração da indenização por danos morais de R$40.000,00 para R$500.000,00, para o Ente Estadual reparar os danos sofridos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Por sua vez, em razões de apelação (id. 17708234), o Estado do Pará pugna pela aplicação da responsabilidade subjetiva e, o reconhecimento da excludente de estrito cumprimento dever legal. Subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Insurge-se ainda, quanto a condenação em honorários advocatícios, afirmando que foi vencedor em 92% do valor do pedido de R$512.000,00, não podendo suportar o pagamento de 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões das partes nos ids. 17708237 e 17708238.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebidas as apelações no duplo efeito, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informou não se tratar de hipótese de intervenção (id. 19238273).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DOS ELEMENTOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL

A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos da responsabilidade civil, para a condenação do Estado do Pará por danos morais decorrentes de alegada prisão ilegal.

Como regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

Em sendo o 2º apelante Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes à terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Como cediço, a atividade policial pressupõe medidas que restringem os direitos individuais, a exemplo, a voz de prisão retira a liberdade do sujeito passivo, mas corrobora para manutenção da segurança pública em relação aos demais cidadãos. Contudo, qualquer conduta que extrapole o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

Sobre este assunto, o art. 5º, LXXV, da Constituição Federal estabelece:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LXXV -
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
; (grifei).

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar, o qual se fundamenta na violação do direito à liberdade do autor, por danos que alega ter sofrido em decorrência da manutenção de prisão indevida.

No caso concreto, extrai-se do acervo probatório que, em 16 de abril de 1997, quanto o autor tinha 22 anos de idade, foi preso em flagrante na Comarca de Marabá pelo cometimento crime de roubo, ensejando o oferecimento de denúncia criminal em 13 de maio de 1997 (P. nº 0000117-91.1999.8.14.0028 - LIBRA).

Em 15 de julho de 1997 à pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público, ante a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, o autor foi posto em liberdade.

Após, passados mais de 13 anos e 03 meses do oferecimento da denúncia, em 03 de agosto de 2010, foi proferida sentença condenatória em face do autor, com a expedição de mandado de prisão nº 169/2018, em 01 de outubro de 2018.

Foi então, que passados quase 25 anos desde a prisão em flagrante, em 06 de agosto de 2020, o autor foi surpreendido e preso em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, somente conseguindo a liberdade 06 meses depois, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em 10/02/2021, nos seguintes termos:

Execução de Pena nº 0006186-90.2020.8.14.0028

(...) O prazo de 12 anos transcorreu entre o recebimento da denúncia em 13/05/1997 e a publicação da sentença em 13/08/2010.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 107, IV, 110, §1° e 109, III, todos do Código Penal, reconheço a prescrição punitiva retroativa arguida pela defesa, em consequência, declaro extinta a punibilidade de ADONIAS GOMES DA SILVA OLIVEIRA, referente ao processo criminal n° 0000117-91.1999.8.14.0028.

O apenado Adonias Gomes da Silva Oliveira deve ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. (...)

Logo, não há como afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelos danos ocasionados ao Autor, restando demonstrada a ilegalidade da prisão, lastreada em sentença proferida quando já prescrita a pretensão punitiva da Administração.

Em que pese as alegações de que não houve comprovação do dano moral, o fato é que decorreram 188 dias de privação de liberdade pela não observância do prazo prescricional, circunstância que além de evidenciar a irregularidade da conduta estatal, demonstra que não se trata de mero dissabor ocasionado ao ofendido, mas sim de situação que ultrapassa o razoável, ocasionando abalo moral.

Em casos análogos, onde restou identificada a prisão ilegal, este Tribunal de Justiça reconheceu o dever de indenizar por danos morais, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. ATO ILÍCITO. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE DANO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva. 2.
Na hipótese dos autos, diante de todo o conjunto processado, ficou suficientemente demonstrado, que os agentes públicos agiram com excesso ao abordarem o autor, ora apelado, o qual teve violado injustamente o seu individual de liberdade, ofendendo, assim, seus direitos da personalidade, como, por exemplo, a honra. 3. Houve visível ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. A situação não se equipara aos simples incômodos e dissabores cotidianos.
4. No que se refere ao cálculo da correção monetária, no presente caso, deveráa1 observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança - TR (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 5. Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73, e ainda, os mesmos não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17. 6. Honorários reduzidos para o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Recurso conhecido e parcialmentea2 provido à unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00010526720098140049 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/07/2017) – grifo nosso

Em casos onde ocorreu a prisão estando extinta a punibilidade, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios garantiu a justa indenização, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRISÃO ILEGAL – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DE FORMA INDEVIDA NO SISTEMA BNMP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA
– PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR MAIS DE 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88, de maneira que a sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade. 2. No caso em apreço, restou cabalmente comprovado que o Estado de Mato Grosso, através de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo autor, uma vez que falhou no seu dever de proceder com o recolhimento do mandado de prisão em aberto, bem como de realizar a respectiva atualização do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, imediatamente após a sentença declaratória da extinção da punibilidade, proferida pelo Juízo da Execução Penal. 3.
Inexistem dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral. 4. Mostra-se adequado o valor fixado a título de danos morais pelo magistrado sentenciante, posto que, além de razoável, atende as finalidades preventiva, punitiva e compensatória da indenização
.

(TJ-MT 10160280320208110015 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRISÃO EFETUADA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA. NÃO RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO FRENTE À PRESCRIÇÃO DO CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FALHA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO
. ERRO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Depara-se com recurso de apelação que busca a alteração da sentença, frente aos argumentos de inexistência da responsabilidade civil do Estado, ausência de comportamento ilícito por parte de seus agentes e manifestação do exercício regular do direito, o que configuraria na inexistência de danos morais. 2 - Há a presença da responsabilidade civil do Estado, conforme o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, tendo em vista a presença da conduta, o nexo de causalidade e o dano sofrido pelo autor, demonstrado através do não recolhimento do mandado de prisão em aberto de crime prescrito e a prisão ilegal do autor em um prazo superior a 20 dias. 3 -
Dano moral configurado frente a prisão ilegal do autor, ocorrida sem as devidas cautelas e sem a atualização do mandado de prisão de crime considerado prescrito
. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDA a Turma Julgadora da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer da remessa necessária, bem como conhecer da apelação, para, contudo, negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, 11 de novembro de 2019.

(TJ-CE - APL: 00036884820138060041 CE 0003688-48.2013.8.06.0041, Relator: FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES, Data de Julgamento: 11/11/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2019) (grifo nosso)

Assim, existindo a alegada arbitrariedade e, consequentemente, estando a conduta do Ente Público em desconformidade com o ordenamento jurídico, a responsabilização civil é medida que se impõe.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta em que o autor deu causa ao processo criminal, em razão de crime de roubo cometido quando ainda jovem, sopesando o tempo considerável de duração da prisão ilegal, que perdurou por quase 06 meses, reputo como adequado o valor arbitrado pelo Juízo a quo de R$40.000,00 a título de indenização por danos morais.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Como relatado, o Estado do Pará insurge-se quanto a condenação em honorários advocatícios, afirmando que foi vencedor em 92% do valor do pedido de R$512.000,00, não podendo suportar sozinho o pagamento de 10% sobre o valor da condenação.

De fato, o Ente Estadual foi vencedor em relação ao pedido de danos materiais no importe de R$12.000,00, julgado improcedente por ocasião da sentença, dessa forma, deve o Autor arcar com os honorários advocatícios na parte em que foi sucumbente, estando suspensa a cobrança em razão de ser beneficiário de justiça gratuita.

Contudo, em que pese o reconhecimento da procedência dos danos morais em valor significativamente mais baixo (de R$500.000,00 para R$40.000,00), o Ente Estadual deve arcar com os ônus processuais da indenização na sua integralidade, pois por força do enunciado da Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”.

Com efeito, levando-se em conta, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a importância e peculiaridades da causa, a complexidade do trabalho desempenhado pelo patrono e, especialmente, a duração do processo, mostra-se adequado o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, para remunerar os causídicos pelo trabalho desempenhado. Necessidade de reforma da sentença quanto ao ponto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, apenas para adequação dos honorários advocatícios
. No mais, resta mantida a condenação do Ente Estadual ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2024